Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-91.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.470,00 por danos materiais, tudo em decorrência de negativa de cobertura de sinistro em contrato de proteção veicular.
2. De início, verifica-se a parte ré juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$17,32, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas em sentido estrito. Logo, uma vez incompleto o recolhimento das custas, deserto é o recurso.
3. As cláusulas contratuais devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, devendo, pois, serem afastadas aquelas que se mostrem abusivas (art. 51 do CDC).
4. Conforme fundamentado na sentença, a situação descrita nos autos demonstra abusividade na negativa de cobertura por parte da associação, pois não há qualquer regra de proibição ao recebimento da indenização securitária por avarias causadas por terceiros na condução do veículo segurado.
5. Diante da dificuldade do autor em comprovar com precisão e coerência o efetivo custo com o conserto do carro, mantem-se o valor consignado na sentença de R$ 3.470,00. Não pelo fundamento de ser o menor orçamento, mas sim porque nas próprias notas fiscais trazidas pelo autor consta o recibo detalhado no valor de R$ 3.450,00, o qual incluiu o custo de todas as peças danificadas mencionadas no laudo do sinistro e também nas demais notas, custos que não podem ser cobrados mais de uma vez, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte autora.
6. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.